Tribunal: TJSP
Processo: 1501378-47.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Responsabilidade do acusado e destinação mercantil das drogas evidenciadas. Esclarecimentos prestados pelos

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Responsabilidade do acusado e destinação mercantil das drogas evidenciadas. Esclarecimentos prestados pelos guardas civis municipais responsáveis pela diligência em harmonia com o conjunto probatório produzido. Quantidade de cocaína incompatível com a posse para mero consumo – 50 porções -, com peso bruto aproximado de 55,7 gramas, além de oitenta e três reais em espécie. Apelante flagrado em notório local de tráfico de drogas, manuseando a sacola contendo cocaína e logo depois entregando algo a terceiro, que o aguardava a bordo de uma motocicleta, e que se pôs em fuga quando avistou os policiais. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal, inalterada na etapa intermediária. Posterior reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com redução da pena na fração de 2/3, diante da primariedade, dos bons antecedentes do acusado e da ausência de outros elementos apontando habitualidade criminosa ou envolvimento no crime organizado. Regime aberto fixado. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, o que está de acordo com os artigos 33, § 2o e 44, do Estatuto Repressivo, e também em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante no 59 do E. Supremo Tribunal Federal.
Recurso desprovido.